Tribunal: TJMT
Processo: 1075195-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075195-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONDUTOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
denegou a segurança
que visava a suspensão do ato administrativo que determinou a cassação de CNH, decorrente de infrações de trânsito cometidas durante período de suspensão do direito de dirigir
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) apurar se houve nulidade no processo administrativo de cassação da CNH por ausência de dupla notificação das infrações de trânsito; e (
ii
) verificar se a alegada indicação tardia de condutores e a ausência de comprovação de notificação afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. A cassação da CNH possui fundamento no CTB, art. 263, I, sendo medida vinculada quando comprovada a condução de veículo durante período de suspensão do direito de dirigir.

4. O processo administrativo observou o devido processo legal, com notificação do interessado, apresentação de defesa e decisão motivada, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A alegação de ausência de dupla notificação, conforme Súmula no 312 do STJ, exige prova concreta da irregularidade, não sendo suficiente a mera afirmação de não recebimento.

6. Não houve demonstração de nulidade nas autuações originárias, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

7. A indicação de condutores realizada de forma extemporânea não afasta a responsabilidade do proprietário, nos termos do CTB, art. 257, § 7o.

8. Em mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A cassação da CNH por infração cometida durante período de suspensão constitui ato vinculado da Administração, nos termos do CTB. 2. A alegação de ausência de dupla notificação exige prova pré-constituída, não sendo suficiente a simples afirmação do administrado. 3. A indicação tardia de condutor não afasta a presunção de responsabilidade do proprietário do veículo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; CTB, arts. 257, § 7o, 263, I, 281, § 1o, II, e 282; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
Almir Lopes de Araújo Júnior
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, denegou a segurança
que visava a suspensão do ato administrativo que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de infrações de trânsito cometidas durante período de suspensão do direito de dirigir
.

Aduz que não foi considerada a aplicação da Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige a dupla notificação nos processos administrativos de trânsito, consistente na notificação da autuação e na imposição da penalidade.

Assevera que jamais foi notificado das autuações originárias que fundamentaram a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo tomado conhecimento das infrações apenas por ocasião da instauração do Processo Administrativo de Cassação, em 28 de março de 2025, circunstância que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que, tão logo tomou ciência das infrações, procedeu à indicação dos reais condutores responsáveis, sustentando que tal providência afasta a presunção prevista no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta que houve indevida inversão do ônus da prova, porquanto competia à Administração demonstrar a regular notificação das autuações, o que não teria ocorrido, diante da ausência de comprovação do envio ou do recebimento das notificações.

Destaca que o processo administrativo encontra-se maculado por vícios, notadamente em razão da ausência de notificação prévia das infrações, o que configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

Já o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, em contrarrazões, aponta que o processo administrativo foi conduzido de forma regular, e que o condutor foi devidamente notificado, bem como de que a cassação resultou de infrações cometidas durante o período de suspensão do direito de dirigir, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 340821941).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 353124362), manifestou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que não há ilegalidade no ato administrativo impugnado, tendo sido observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com a regular instauração do processo administrativo e a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar irregularidade ou violação a direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Almir Lopes de Araújo Júnior
, ora Apelante, impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)
, que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com o objetivo de obter a imediata suspensão e a posterior anulação da decisão administrativa, ao fundamento de que o Processo Administrativo no
01055/2025
que embasou a penalidade é nulo em razão da ausência de notificação das autuações originárias, da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como da deficiência na fundamentação da decisão administrativa e da indevida aplicação da presunção de responsabilidade do proprietário do veículo, mesmo diante da regular indicação dos reais condutores das infrações.

A sentença denegou a segurança ao concluir pela inexistência de ilegalidade na cassação da CNH, consignando que o processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Destacou, ainda, que não restou suficientemente comprovada a alegada ausência de notificação, tampouco afastada a presunção de responsabilidade do proprietário, e que a prática de infrações durante o período de suspensão autoriza a cassação, nos termos do artigo 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de cassação da CNH, especialmente diante da alegação de vícios no procedimento que o antecedeu, notadamente quanto à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como se tais circunstâncias são aptas a invalidar a penalidade aplicada pela Administração.

- Da legalidade da cassação da CNH e observância do devido processo legal

A decisão administrativa que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fundamentou-se no artigo 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual a penalidade será aplicada quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir veículo. No mesmo sentido dispõe o artigo 4o, I, da Resolução no 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), expressamente mencionado na decisão administrativa (Id. 340821919).

Trata-se de hipótese legal objetiva, fundada na gravidade da conduta daquele que, ciente da suspensão de seu direito de dirigir, ainda assim conduz veículo automotor. A norma não possui caráter discricionário, impondo à Administração atuação vinculada, uma vez configurado o pressuposto legal.

No caso, o Processo Administrativo de Penalidade de Cassação do Direito de Dirigir no 01055 foi instaurado em 23 de março de 2025 (Id. 340821920 – fls. 2), tendo o Apelante sido regularmente notificado, com recebimento em 28 de março de 2025, conforme aviso de recebimento constante dos autos.

Posteriormente, em 30 de abril de 2025, apresentou defesa administrativa, expondo de forma ampla suas razões (Id. 340821920 – fls. 10/14). Houve, ainda, elaboração de relatório administrativo, seguida de decisão da autoridade competente, em 22 de maio de 2025, que determinou a cassação do direito de dirigir.

Tais elementos evidenciam que o procedimento observou regular tramitação, com ciência do interessado, oportunidade de manifestação e decisão devidamente motivada. Não se verifica, portanto, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inexistindo demonstração de prejuízo concreto capaz de invalidar o ato administrativo.

A ilegalidade apontada pelo Apelante não decorre de ausência de notificação no processo de cassação, nem de supressão de instância defensiva, mas da alegada nulidade das autuações pretéritas que serviram de fundamento material à penalidade.

- Da alegada ausência de dupla notificação

A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece, em seu artigo 281, § 1o, II, que o auto de infração deverá ser arquivado e seu registro considerado insubsistente caso não seja expedida, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação.

O artigo 282 do mesmo diploma legal prevê, por sua vez, que, após a análise da defesa prévia, se não apresentada ou se indeferida, deverá ser expedida nova notificação, desta vez relativa à imposição da penalidade, por meio que assegure a efetiva ciência do administrado.

Trata-se, portanto, de um rito que prevê dupla notificação: a primeira, referente à autuação, com a comunicação da infração e possibilidade de apresentação de defesa prévia; e a segunda, relativa à aplicação da penalidade, possibilitando a interposição de recurso administrativo.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”.

A invocação de nulidade baseada na inobservância da referida Súmula não conduz automaticamente à procedência do pedido. É indispensável a demonstração concreta da irregularidade, mediante prova de que as notificações não foram expedidas ou realizadas em desacordo com o procedimento legal.

No caso, o Apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar o não recebimento das autuações, sem apresentar elementos probatórios aptos a corroborar sua afirmação. Tal alegação, de natureza subjetiva, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Cumpre observar que o próprio Apelante reconheceu, em sede administrativa, que a notificação postal enviada ao endereço correto goza de presunção relativa de recebimento. Assim, incumbia-lhe demonstrar, de forma objetiva, eventual irregularidade no procedimento, o que não ocorreu.

- Da distinção entre o processo de autuação originária e o processo de cassação

Outro aspecto relevante reside na distinção entre as autuações originárias e o processo administrativo de cassação.

As infrações de trânsito que serviram de base à instauração do procedimento sancionador não foram lavradas pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, mas por outro ente integrante do Sistema Nacional de Trânsito, notadamente a Prefeitura de Cuiabá, responsável pelos autos, notificações e julgamento das penalidades.

Ao DETRAN compete considerar essas informações para fins de aplicação das consequências legais, como a cassação prevista no artigo 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro, não lhe cabendo invalidar, de ofício, atos praticados por outros órgãos.

Assim, eventual nulidade das autuações originárias deve ser comprovada de forma clara e documental, a fim de afastar a validade do ato de cassação que delas decorre. Ausente essa demonstração, subsiste a presunção de legitimidade dos registros administrativos utilizados, não se podendo imputar ilegalidade ao DETRAN.

- Da alegada indicação dos reais condutores e da presunção de responsabilidade do proprietário

Embora o Apelante sustente que, ao tomar ciência das autuações, indicou os reais condutores, o que afastaria a presunção prevista no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, os documentos constantes dos autos demonstram que tal providência foi adotada de forma tardia, somente em 16 de abril de 2025, meses após a lavratura das infrações e já no contexto do processo de cassação.

A indicação extemporânea, ou a mera alegação de que terceiros conduziam o veículo, não afasta, por si só, a responsabilidade do proprietário, sobretudo na ausência de prova de que a não indicação tempestiva decorreu de falha da Administração. Para tanto, seria necessária demonstração robusta de impedimento imputável ao Poder Público, o que não se verifica nos autos.

Portanto, não há ilegalidade na consideração dos registros administrativos pela autoridade, subsistindo a presunção de legitimidade dos atos que embasaram a cassação.

- Da ausência de inversão indevida do ônus probatório

Não procede a alegação de inversão indevida do ônus da prova. A presunção de legitimidade do ato administrativo é inerente ao regime jurídico da Administração, cabendo ao Impetrante, em mandado de segurança, demonstrar de plano o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.

No caso, não há prova de que a Administração tenha deixado de notificar ou agido em desconformidade com a lei, mas apenas alegação unilateral desacompanhada de elementos documentais suficientes. Assim, não se pode imputar qualquer inversão indevida ao Juízo de primeira instância, sendo a denegação da segurança consequência da ausência de prova idônea da ilegalidade apontada.

-
Da inexistência de direito líquido e certo

O Impetrante, ora Apelante, não demonstrou direito líquido e certo à anulação do processo de cassação de sua CNH
, pois a prova pré-constituída não evidencia qualquer ilegalidade no ato administrativo. Embora alegue ausência de notificação das autuações e violação ao contraditório e à ampla defesa, não apresentou elementos idôneos capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Além disso, a indicação de condutores realizada apenas após a instauração do processo não afasta a presunção do
artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro
, especialmente por não haver comprovação de sua tempestividade ou acolhimento administrativo. Assim, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da segurança.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, ausente prova pré-constituída que comprove violação a direito líquido e certo, revela-se incabível a impetração do
writ
.
Logo, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026